Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM AÇÃO ANTERIOR. AFASTADA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. ERRO NA QUALIFICAÇÃO DO VENDEDOR NO REGISTRO DO MATRICULA. FALTA DE RETIFICAÇÃO APÓS 7 ANOS. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. CONTRATO RESCINDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de extinção da ação sem resolução de mérito, uma vez que o autor já teria intentado ação idêntica a qual foi extinta sem resolução de mérito, mas com condenação de custas, violação ao Art. 486, § 2o do CPC. Comprovação de pagamento nos autos, ainda que posteriormente, mas não caracterizado qualquer prejuízo. Preliminar afastada.
2. Preliminar. Cerceamento de defesa. Houve despacho saneador nos autos indeferindo provas, não impugnado. As partes tiveram toda a oportunidade de produzir as provas que pretendiam. Não basta o pedido genérico de realização de prova na contestação, sendo necessária a indicação do fato que se pretende provar e o tipo de prova que se pretende produzir. Ademais os fatos são incontroversos pelas partes. Preliminar rejeitada.
3. Havendo contrato de compra e venda de imóvel a parte vendedora se compromete a entregar o imóvel livre e desimpedido. No caso a qualificação da parte vendedora está errada na matricula do imóvel, sendo, portanto, sua obrigação de retificar o registro para possibilitar a escrituração.
3.1. Passados 7 anos da realização do contrato sem que a vendedora realize o seu dever de retificar o dado, resta caracterizado seu descumprimento contratual dando ensejo à rescisão contratual solicitada pela parte compradora.
4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.